Tribunal: TJMT
Processo: 0015895-22.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015895-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA - CPF: 738.213.571-34 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 033.490.281-95 (APELANTE), ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS - CPF: 718.867.021-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 033.490.281-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA - CPF: 738.213.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS - CPF: 718.867.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015895-22.2017.8.11.0002

APELANTE: JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 640 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para as figuras típicas do uso pessoal ou do uso compartilhado, à luz das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 1,35 kg de maconha, associada à presença de instrumentos típicos do tráfico (ácido bórico e tubo de linha), indica inequívoca destinação comercial da substância entorpecente.

4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, não foram infirmados por elementos que os descredibilizem.

5. A condição de usuário não exclui a tipicidade penal do tráfico, sendo comum o envolvimento de usuários na comercialização da droga para custear o próprio vício.

6. As versões defensivas são frágeis, contraditórias e dissociadas do conjunto probatório, que revela o envolvimento consciente e coordenado do apelante na prática do tráfico ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse de expressiva quantidade de entorpecente, aliada à apreensão de instrumentos relacionados à mercancia e à ausência de elementos que indiquem uso exclusivo, configura tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilidade penal pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, §2o; 33,
caput
e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011; N.U 0006038-09.2018.8.11.0004; N.U 1000380-58.2021.8.11.0011.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015895-22.2017.8.11.0002

APELANTE: JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por John Leydson Nunes da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28 ou do art. 33, § 3o, todos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015895-22.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, a tese de desclassificação ventilada nas razões recursais não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, mostrando-se absolutamente desprovida de plausibilidade.

Ainda que o apelante tenha alegado, em seu interrogatório, ser usuário de substâncias entorpecentes, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

Além disso, não remanescem dúvidas quanto à efetiva prática do tráfico de drogas pelo recorrente, consoante bem consignado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis:

A materialidade encontra-se devidamente provada, não sendo objeto de irresignação. A autoria do crime de tráfico também é irrefutável, pois é possível concluir das provas amealhadas aos autos que o apelante foi preso porque tinha em depósito 1,350kg de maconha para mercancia.

Na Delegacia de Polícia, o apelante confirmou que a droga apreendida estava em sua residência:

“(...) QUE, sua irmã ALYCE ligou para o interrogando que o "GURI” estava com um experimento para ele verificar a qualidade da maconha, para ela pegar pra vender; QUE, indagado quem seria esse "GURI" o interrogando disse PAULO; QUE, o interrogando saiu de sua casa, no bairro São Simão e foi até a casa de sua irmã ALYCE, no Bairro Solares; QUE, quando chegou na casa de ALYCE, estavam ela, PAULO e a mulher de PAULO, e os três filhos menores de ALYCE; QUE, o interrogando afirma que tinha feito o “bolado" da maconha e saiu até a esquina da casa para fumar o "brow", mas foi abordado pela polícia; QUE, esclarece que a droga é de PAULO, ele esta alguns dias hospedados na casa da sua irmã ALYCE, QUE PAULO está acompanhado de RAYLAYNE (...)”.

Na fase judicial, mudou a versão anterior, dizendo que Paulo lhe chamou para 'fumar a droga com ele' e não para experimentar, pois aquele teria comprado o entorpecente apenas para usar e não para vender.

A corré Alcyleydy (irmã do apelante), tanto na fase policial como em juízo, negou qualquer envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, alegando que apenas recebeu Paulo em sua casa, a pedido de seu irmão John, para que ele passasse alguns dias. Perante a autoridade judicial, esclareceu que não é verdade que foi encontrado ácido bórico na bolsa de sua filha.

O corréu Paulo Henrique de Almeida, ao ser interrogado na polícia, alegou ser o proprietário do entorpecente apreendido, bem como mencionou que Alcyleydy sabia que ele estava com a droga na residência, tanto que pediu para ela avisar John, para que fosse até o local experimentar e ver se o produto era 'bom'. Contou o que segue:

“(...) QUE indagado a quem pertence as substâncias tipo MACONHA localizadas no interior da residência de ALICY, afirma que era de sua propriedade, porém confirma que ALICY tinha conhecimento de toda a droga que estava no imóvel, inclusive foi o interrogando que pediu para ela (ALICY) ligar para JOHN para que ele fosse até a casa para experimentar um "BASEADO" e CONFIRMAR se o produto era BOM, e também para pegar um PEDAÇO, pois iria dar para ele uma quantia, consumir, pois o interrogando tinha uma dívida como JOHN referente a aquisição de "motinha, daquelas cinquentinha"; QUE esclarece que RAYLAYNE é sua exesposa e mãe de seu filho, e chegou na casa faz cerca de 20 dias, QUE, esclarece ser morador da cidade de Campo Verde; QUE, esclarece que a passagem de ônibus apreendida na carteira do interrogando é da RAYLAYNE, pois ela tinha ido ao velório do avô dela que tinha falecido em Campo Grande/MT; QUE perguntado se RAYLAYNE tinha conhecimento sobre as drogas encontradas AFIRMA QUE SIM, ela também faz uso de drogas e o interrogando fornecia a ela para consumo; QUE, esclarece que a relação do interrogando é com o JOHN, e foi ele quem arrumou a casa de ALICY para o interrogando ficar; QUE todos tinham conhecimento das drogas e faziam uso, mas apenas ALICY não consumia; QUE afirma que na residência de ALICY residem 03 filhos dela, (...)”.

Perante a autoridade judicial, disse apenas que a droga encontrada na residência era de sua propriedade e destinada a seu consumo.

A adolescente R.F.O., ex-esposa de Paulo, explicou na fase investigativa que foi até a cidade de Campo Grande comprar o entorpecente e que o mesmo seria para uso próprio:

“(...) QUE após ter chegado nesta cidade, foi morar numa outra residência, cujos nomes não vai delatar, e após uns dois dias foi ficar na casa de ALICY, e conheceu ela por intermédio de PAULO; QUE após já estar acomodada na casa de ALICY resolveu ir sozinha até Campo Grande/MS, para comprar MACONHA, então dia 30/06/2017 seguiu para aquele Estado e lá comprou R$ 1.500,00 em MACONHA e afirma que comprou essa droga para USO PRÓPRIO; QUE voltou de Campo Grande de CARONA, porém não sabe dizer quais os carros a deu carona; QUE afirma que ao chegar com a droga, dividiu e colocou uma parte em sua mala, e guardou o restante na BOLSA de PAULO HENRIQUE; QUE afirma que ALICY não tinha conhecimento que a droga estava na casa dela; QUE esclarece que chegou a dizer para PAULO que ALICY sabia da droga, mas mentiu; QUE perguntado de JOHN tem envolvimento com ROUBO, afirma não ter conhecimento; (...)”.

Sobre os detalhes da ocorrência, o Investigador de Polícia Renato Conceição de Barros, que efetuou a prisão em flagrante dos acusados, disse na fase policial:

“(...) QUE hoje, 04/07/2017, por volta das 13h52, receberam denúncia anônima dando conta que na residência localizada na Rua 04, Qdra 10, case 08, local onde há muros apenas nas laterais, sem portão e pintada na cor amarela, no residencial Solares do Taruma, havia uma grande quantidade de produtos oriundos de ROUBO e/ou FURTO; QUE a denúncia informava que tais produtos foram levados a residência citada por um dos irmãos da moradora, de nome "JONE", juntamente com outros indivíduos, cujos nomes o denunciante não soube informar; QUE o denunciante informou ainda que, momentos antes, um veiculo tipo de placa NUB-8781, esteve na residência e havia levado parte dos produtos ROUBADOS/FURTADOS, e que os moradores da residência, ALICE, "JONE” e WALDO, que são irmãos, fazem parte de uma quadrilha especializada na pratica de assaltos(ROUBOS), nesta cidade; QUE diante das informações seguiram para a residência informada, no intuito de apurar os fatos e, ao chegar no local, localizaram quatro indivíduos na residência, e durante uma conversa preliminar souberam que um dos moradores, "JONE“, tinha saído recentemente do presídio e que o indivíduo PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA não portava documentos pessoais e, na ocasião, informou ser ex-reeducando; QUE ao olhar pela janela, visualizaram uma mochila cor PRETA e ao questionar aos indivíduos da casa, o que tinha dentro da mochila, todos ficaram "nervosos" e nada responderam; QUE diante dessa atitude, realizaram uma busca na mochila e localizaram em seu interior, DUAS SACOLAS PLÁSTICAS GRANDE com uma quantidade de substância semelhante a MACONHA e na bolsa da conduzida RAYLAYNE FERNANDES DE OLIVEIRA meio tablete de substância semelhante a MACONHA, já prensado, na bolsa de criança da filha da conduzida ALYCYLEYNE NUNES DA SILVA uma sacola pequena de material utilizado na preparação de substância entorpecente; QUE ao indagar a quem pertencia tais substâncias, NÃO RESPONDERAM, E "JONE" DISSE QUE PERTENCE A IRMÃ DELE, ALYCE (ALYCYLEYNE), e esta na ocasião, disse que pertencia aos outros dois indivíduos, PAULO HENRIQUE e RAYLAYNE FERNANDES DE OLIVEIRA, que estavam hospedados na residência de ALYCE; QUE, esclarece que a denúncia anonima imputa a droga a pessoa de JONE, (...)”.

Na audiência de instrução e julgamento esclareceu que após os réus serem abordados na residência, passaram a entrar em contradição, apresentando versões diferentes sobre o que estavam fazendo naquele local. Que um dos policiais visualizou a droga pela janela, momento em que os acusados ficaram nervosos, razão pela qual entraram no quarto e obtiveram êxito em apreender o entorpecente. Disse que a porção maior da droga foi encontrada na bolsa da menor Raylayne. Que na Delegacia, Paulo assumiu a propriedade do entorpecente.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos Investigadores de Polícia João Paulo de Oliveira e Willias Santos Pereira, na fase policial (id. 3915617).

Do contexto apresentado, ao contrário do alegado pela Defesa, verifica-se que as versões do apelante – de que a droga apreendida seria para o próprio consumo e/ou uso compartilhado – não encontra respaldo nos autos.

Nota-se que os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos e não apresentam contradições, tendo eles relatado com minúcias acerca da ‘denúncia anônima’ recebida pela polícia e que apontava que o acusado e seus irmãos faziam parte de uma ‘quadrilha’ especializada em roubos.

As testemunhas contaram que o ‘denunciante’ trouxe detalhes da casa onde os supostos assaltantes guardavam os produtos ilícitos, citando os envolvidos.

Assim, diante de tais informações, a guarnição se dirigiu ao endereço indicado no intuito de apurar a veracidade dos fatos. Lá chegando, encontraram o apelante e demais acusados.

Durante a abordagem, ‘ao olhar pela janela, visualizaram uma mochila cor PRETA e ao questionar aos indivíduos da case, o que tinha dentro da mochila, todos ficaram "nervosos" e nada responderam; QUE diante dessa atitude, realizaram uma busca na mochila e localizaram em seu interior, DUAS SACOLAS PLASTICAS GRANDE com uma quantidade de substância semelhante a MACONHA e na bolsa da conduzida RAYLAYNE FERNANDES DE OLIVEIRA meio tablete de substância semelhante a MACONHA, já prensado, na bolsa de criança da filha da conduzida ALYCYLEYNE NUNES DA SILVA uma sacola pequena de material utilizado na preparação de substância entorpecente...’.

Desse modo, os relatos firmes e harmônicos dos policiais militares e demais provas colhidas (e judicializadas), aliados às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, atestam, indene de dúvidas, que o entorpecente apreendido com o apelante e em sua residência (1.350g de maconha) era destinado à comercialização.

De mais a mais, ainda que o réu não tenha sido flagrado em ato de comércio, ou oferecendo/entregando a droga a consumo de terceiro, tal condição é irrelevante, pois o tipo penal do art. 33, da Lei n. 11343/06 é de ação múltipla e conteúdo

variado, bastando a prática de um dos verbos do núcleo para a configuração do tipo penal.

E, mesmo que houvesse dúvida quanto a destinação indevida do entorpecente (que não é o caso dos autos), o apelante foi preso e condenado pela conduta de ter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, comportamento suficiente a incidir a sanção prevista na norma citada.

Acrescenta-se que a condição de usuário não implica que não possa também traficar, até porque, muitas vezes, para sustentar o vício, os usuários se dedicam à venda ou distribuição de drogas.

Portanto, à vista da prova produzida que confirma a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, evidencia-se a fragilidade da tese defensiva, tornando impossível a pretendida desclassificação, seja para a figura típica do artigo 28, da Lei no 11.343/06, seja para aquela prevista no art. 33, §3°, do mesmo diploma legal.

Não há qualquer evidência nos autos dando conta de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente para consumo pessoal, sobretudo diante da quantidade de entorpecente apreendido e da localização de instrumentos típicos do tráfico [ácido bórico e tubo de linha], além da quantia de R$ 400,00 em espécie.

Segundo estabelece o art. 28, § 2o, da Lei Antidrogas,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Na hipótese vertente, foram apreendidas
três porções grandes de

maconha
, pesando
1,35 kg
[laudo pericial de id. 3915626], estas ainda em tabletes, que evidenciam preparo para fracionamento e posterior revenda, revelando inequívoca destinação ao comércio, e não ao uso próprio.

Corrobora essa conclusão o conteúdo do depoimento prestado, sob o crivo do contraditório, pelo investigador Renato Conceição de Barros, o qual relatou que a equipe recebeu informação de que na residência onde ocorreu o flagrante haveria produtos de origem ilícita. No local, os acusados foram abordados e, durante a entrevista, os policiais visualizaram uma mochila sobre a cama. Ao questionarem o conteúdo da mochila, perceberam que os suspeitos apresentaram nervosismo e forneceram versões divergentes.
Após a verificação, localizaram substâncias entorpecentes tanto na mochila quanto na bolsa da adolescente Raylayne. Na mochila da filha da acusada Alicyleydy foram apreendidos ácido bórico e um tubo de linha
.

No mesmo sentido foi a declaração do investigador João Paulo de Oliveira, declarando que, após denúncia anônima informando a presença de produtos oriundos de roubo ou furto em uma residência no Residencial Solares do Tarumã, a equipe se dirigiu ao local. No imóvel, encontraram quatro pessoas, entre elas “John”, recém-egresso do presídio, e Paulo Henrique, que se apresentou como ex-reeducando sem portar documentos. Ao avistarem uma mochila preta pela janela e questionarem seu conteúdo, os presentes demonstraram nervosismo e permaneceram em silêncio.
Na revista, foram localizadas duas sacolas com maconha na mochila, meio tablete da mesma substância na bolsa de Raylayne e materiais para preparo de droga na bolsa da filha de Alycyleydy
. Indagados, John atribuiu a droga à irmã Alycyleydy, que, por sua vez, indicou Paulo Henrique e Raylayne como responsáveis.

Os relatos policiais, firmes e coesos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não foram infirmados por qualquer indício de que visavam prejudicar o acusado mediante imputação falsa, sendo admissíveis como prova idônea, conforme entendimento pacificado desta Corte:
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

Ademais, a versão exculpatória apresentada pelo acusado John não se mostra plausível. Inexiste qualquer elemento nos autos que comprove que ele residia em local diverso daquele em que se deram os fatos. Além disso, revela-se inverossímil a alegação de que teria levado à casa de sua irmã, a corré Alicyleydy, pessoas supostamente desconhecidas – no caso, o corréu Paulo e a adolescente Raylayne – ambos portando expressiva quantidade de drogas, sem o conhecimento dela acerca da ilicitude da conduta. As provas colhidas evidenciam que o acusado, em comunhão de vontades com os demais imputados, mantinha substâncias entorpecentes em depósito com inequívoca destinação mercantil.

Convém destacar, ainda, que o próprio acusado Paulo, em sede policial, afirmou que teria solicitado a Alicyleydy que ligasse para John a fim de que este fosse até a residência experimentar um “baseado” e confirmar a qualidade do produto. Por sua vez, John declarou que foi chamado por sua irmã sob a justificativa de que “um guri” teria um produto novo para que ele verificasse “se era bom”, antes de pegar para revenda. Referidos relatos, longe de afastar a autoria delitiva, corroboram o envolvimento consciente e coordenado dos acusados na prática do tráfico.

Dessa forma, as circunstâncias da apreensão – notadamente a abordagem dos acusados na companhia de uma adolescente, no interior de residência onde foram encontrados expressivos volumes de droga, quantia em dinheiro e apetrechos utilizados no preparo de entorpecentes – formam um acervo probatório sólido e coerente, apto a demonstrar a atuação dos réus na traficância ilícita.

Relevante destacar, mais uma vez, que a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo tráfico de drogas, sendo frequente a figura do usuário-traficante, que comercializa parte da substância para financiar o próprio vício.

Destarte, ante a robustez do conjunto fático-probatório, descabe a pretendida desclassificação, seja para a figura típica do art. 28, da Lei n. 11.343/06, seja para aquela prevista no art. 33, §3°, do mesmo diploma legal.

Colho da jurisprudência:

[...] 6. A desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou para uso compartilhado (§3o do art. 33) é incabível, pois a quantidade e diversidade das drogas, aliadas às circunstâncias do caso, indicam a destinação comercial dos entorpecentes
(N.U 1000380-58.2021.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, DJE 29/03/2025).

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024).

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025